Tribunal: TJDFT
Processo: 0707614-95.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA CIVIL. CRITÉRIO ECONÔMICO OBJETIVO. PROVA DE ATIVOS SUPERIORES AO PASSIVO. MEDIDA EXTREMA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de insolvência civil proposta pelo credor, alegando que as dívidas do devedor excedem seus bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar o cabimento da decretação de insolvência civil da parte apelada, à luz das regras constantes do Código de Processo Civil de 1973.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A insolvência civil, conforme os artigos 748 e seguintes do CPC/1973, ocorre quando as dívidas do devedor excedem seus bens, podendo ser real (objetiva) ou presumida (ficta).
3. Para a declaração de insolvência, é necessário demonstrar que o passivo do devedor excede seu ativo, conforme o critério econômico objetivo estabelecido pelo art. 748 do CPC/1973.
4. No caso em análise, o réu possui ativos significativos, incluindo um veículo e 50% das quotas de uma empresa, avaliadas em mais de R$ 2.000.000,00. Não há evidências de que seu passivo seja superior aos bens que possui.
5. O credor não adotou todas as medidas possíveis para satisfazer seu crédito, como a penhora das quotas sociais do réu, antes de ajuizar a ação de insolvência civil.
6. O procedimento de insolvência civil não deve ser utilizado como meio indireto de cobrança de dívida, desconsiderando a totalidade dos credores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “A tese de julgamento estabelecida no caso é que a insolvência civil não pode ser decretada quando o devedor possui ativos significativos que superam o passivo alegado pelo credor. Além disso, o procedimento de insolvência civil não pode ser utilizado como um meio indireto de cobrança de dívida, desconsiderando a totalidade dos credores”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC/73, arts. 748 a 758 do CPC/1973; CPC/2015, arts. 1.052 e 85, § 11.